Tribunal: TRF3
Processo: 5313212-80.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
97/261)

5313212-80.2020.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5313212-80.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE MARCOS MARTINS PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO SANDOVAL DE ANDRADE MIRANDA - SP284154-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E UMIDADE. PPP COMO PROVA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu períodos de atividade especial e determinou a revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O agravante sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade do período de 18.11.2003 a 23.08.2007, ao argumento de que o segurado esteve exposto a ruído inferior ao limite de tolerância. Requer a exclusão do referido período do cômputo como tempo especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da especialidade do período laboral indicado, diante da alegação de exposição a ruído inferior ao limite de tolerância e da divergência entre laudo pericial e informações constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição admite critérios diferenciados para aposentadoria de segurados que exercem atividades sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física.

A verificação da especialidade da atividade deve observar a legislação vigente à época da prestação laboral, conforme o princípio tempus regit actum.

Para o agente físico ruído, consideram-se prejudiciais níveis superiores a 80 dB até 05.03.1997, superiores a 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003 e superiores a 85 dB a partir de 19.11.2003.

O PPP constitui documento idôneo para comprovação das condições de trabalho, dispensando, em regra, a realização de prova pericial adicional.

No caso concreto, o PPP registra exposição a ruído de 86 dB no período controvertido, superior ao limite de tolerância vigente, o que autoriza o reconhecimento da especialidade.

Divergência entre laudo pericial e PPP não afasta a especialidade quando o PPP, emitido pelo empregador com base em registros ambientais, comprova a efetiva exposição ao agente nocivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui documento idôneo para comprovação da exposição a agente nocivo, sendo suficiente para o reconhecimento de atividade especial. 2. Demonstrada exposição a ruído superior ao limite legal vigente à época da atividade, é cabível o reconhecimento do tempo especial para fins previdenciários.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5313212-80.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO SANDOVAL DE ANDRADE MIRANDA - SP284154-N

APELADO: JOSE MARCOS MARTINS PEREIRA

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento de períodos especiais, bem como o direito à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões recursais, o ora agravante sustenta a impossibilidade de considerar tempo especial, quando ruído inferior aos limites de tolerância, haja vista que no período de 18/11/2003 a 23/08/2007, o segurado estava exposto a ruído de 57,9dB, quando o limite era 85dB. Requer a reforma da decisão, com a exclusão da especialidade desse período.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

No que se refere ao reconhecimento de período de atividade especial, cumpre reiterar que aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação.

Neste sentido, no art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991.

Para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum.

Em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto 2.172/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual apenas para atividades exercidas a partir de então é exigível a apresentação de laudo técnico. Neste sentido: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

Pode, então, em tese, ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, por enquadramento nas categorias profissionais previstas nos decretos reguladores da atividade especial.

Em casos envolvendo ruído, enquanto agente agressivo, verbi gratia, diante da sucessão normativa do nível de decibéis aplicáveis, este princípio ficou assentado no REsp 1398260/PR, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/05/2014, conforme DJe de 05/12/2014.

Assim, deve ser considerado prejudicial, até 05.03.1997, a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é patente a preservação, pelo legislador constituinte, da proteção do tempo - parcial ou integralmente - realizado sob condições danosas à saúde do trabalhador.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, é documento suficiente para a comprovação da pretensão do recorrido. Trata-se de documento que carreia as informações técnicas necessárias para se aferir o trabalho em condições agressivas à saúde, sendo realizado por engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho. Como regra, admite-se a sua utilização sem necessidade de outras provas de natureza pericial. Outrossim, a ausência de histograma ou memória de cálculo não podem ser utilizadas em desfavor do segurado ou segurada, já que esta não pode responder pela incúria do empregador (A respeito confira-se a Apelação n. 0031607-94.2014.4.03.9999/SP, TRF3, Oitava Turma, de relatoria do Des. Fed. Luiz Stefanini, publicado no DJ 24.04.2019, DJ-e 17.06.2019).

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

No caso dos autos, os documentos de IDs 140553602 - Págs. 4/7, 140553614 - Pág. 3 e 140553637 (laudo pericial) expressam de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres nos períodos laborados de 01/11/75 a 14/05/1976, 08/02/1978 a 08/12/1978, 01/02/1980 a 06/11/1980, 01/06/1981 a 31/07/1981, 01/12/1981 a 31/03/1983, 02/05/1983 a 14/04/1984, 18/11/2003 a 23/08/2007 - para S.A. LENÇOENSE DE COMERCIO E AUTOMÓVEIS - SALCA, LAVACAR LUIZÃO S/C LTDA., ARMANDO LUIZ DAMASCENO, MICHEL BEBIDAS LTDA., NARPAR BEBIDAS LTDA., VIAÇÃO MOURÃO LTDA., nas funções de lavador de veículos, motorista de caminhão e motorista de ônibus, sendo suficientes para a prova dos fatos à época destes, por exposição a ruídos superiores aos limites de tolerância estabelecidos, agente nocivo previsto no código 2.0.1 do Decreto 3.048/1999 (Anexo IV), bem como por exposição a umidade, agente previsto no código 1.1.3 do Decreto n. 53.831/79, podendo também ser enquadrado por enquadramento profissional previsto nos códigos 2.4.4 do Anexo ao Decreto n. 53.831/64 e 2.4.2 do Anexo II ao Decreto n. 83.080/79, na forma da fundamentação anteriormente verificada.

Diversamente do alegado pelo INSS, não houve o cômputo de tempo especial em razão de exposição ao agente físico ruído em níveis inferiores ao limite legal. O reconhecimento da especialidade do período 18/11/2003 a 23/08/2007, foi baseado nas informações constantes no PPP (ID.140553558, p.131/133), que expressa a exposição a ruído com intensidade de 86dB,superior aos limites de tolerância estabelecidos para o período.

Assim, apesar de constar ruído inferior no laudo pericial, deve prevalecer a informação constante no PPP(ID.140553558, p.131/133), quanto ao período de 10/09/1999 a 24/04/2007, o qual registra a exposição ao agente físico ruído no patamar de 86 dB. Isso porque referido documento foi emitido pelo próprio empregador, com base em registros ambientais da empresa e em conformidade com a legislação previdenciária pertinente, constituindo prova idônea das condições de trabalho do segurado.

Por fim, os artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, que regem a matéria relativa ao reconhecimento de atividade especial, garantem a contagem diferenciada para fins previdenciários ao trabalhador que exerce atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física e não vinculam o ato concessório do benefício previdenciário a eventual pagamento de encargo tributário.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E UMIDADE. PPP COMO PROVA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu períodos de atividade especial e determinou a revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O agravante sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade do período de 18.11.2003 a 23.08.2007, ao argumento de que o segurado esteve exposto a ruído inferior ao limite de tolerância. Requer a exclusão do referido período do cômputo como tempo especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da especialidade do período laboral indicado, diante da alegação de exposição a ruído inferior ao limite de tolerância e da divergência entre laudo pericial e informações constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição admite critérios diferenciados para aposentadoria de segurados que exercem atividades sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física.

A verificação da especialidade da atividade deve observar a legislação vigente à época da prestação laboral, conforme o princípio tempus regit actum.

Para o agente físico ruído, consideram-se prejudiciais níveis superiores a 80 dB até 05.03.1997, superiores a 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003 e superiores a 85 dB a partir de 19.11.2003.

O PPP constitui documento idôneo para comprovação das condições de trabalho, dispensando, em regra, a realização de prova pericial adicional.

No caso concreto, o PPP registra exposição a ruído de 86 dB no período controvertido, superior ao limite de tolerância vigente, o que autoriza o reconhecimento da especialidade.

Divergência entre laudo pericial e PPP não afasta a especialidade quando o PPP, emitido pelo empregador com base em registros ambientais, comprova a efetiva exposição ao agente nocivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui documento idôneo para comprovação da exposição a agente nocivo, sendo suficiente para o reconhecimento de atividade especial. 2. Demonstrada exposição a ruído superior ao limite legal vigente à época da atividade, é cabível o reconhecimento do tempo especial para fins previdenciários.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão